Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723143-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA MARIA DE ALMEIDA, DEUSMAR JOSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ANA MARIA DE ALMEIDA, e Outro, ora autores/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 179300496 - autos de origem): “(...) A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). No caso dos autos, os documentos acostados indicam que a autora ANA MARIA está, atualmente, internada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Alvorada, o qual é parte da rede credenciada das requeridas. Não obstante, não tem ocorrido custeio dos exames laboratoriais vinculados à internação da autora (intrahospitalar), os quais são realizados, em razão de convênio, com o Laboratório Sabin. Ou seja, o laboratório presta serviço ao Hospital Alvorada quanto aos exames realizados pelos pacientes internados. Os documentos ID 195943993, pág. 4 e 10 indicam que houve recusa de cobertura pelas requeridas, sem justificativa clara para tanto. As despesas têm sido suportadas pelo 2o requerente, filho da 1a requerente. Aquele que contrata plano de saúde tem como objetivo garantir a cobertura de procedimentos, tratamentos e medicamentos necessários ao seu bem-estar físico e mental, garantindo cura, melhora e sobrevida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. As cláusulas contratuais não podem ser impedimento para que o cliente/paciente alcance o tratamento adequado e necessário para melhora de sua qualidade de vida. Do contrário, a negativa de cobertura traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. Ora, se as rés custeiam a internação hospitalar da autora, devem, também, custear os exames realizados no período de internação, ainda que, por questões alheias à vontade e escolha do consumidor, sejam realizados por pessoa jurídica diversa, a qual não faz parte da rede credenciada, sob pena de prejuízo ao tratamento da paciente, na medida em que, especialmente na UTI, são realizados exames diariamente, com a finalidade de acompanhamento e diagnóstico. Está ligada diretamente ao atendimento médico de qualidade. Assim, deve ser garantido à parte autora o custeio dos exames realizados durante o período de internação no Hospital Alvorada. Portanto, dentro destes limites, vislumbro a probabilidade do direito. No mais, o perigo de dano é evidente na medida em que a autora depende de adequado atendimento médico, inclusive quanto a realização de exames regulares, para garantir a melhora e eventual cura. De outro giro, os autores são hipossuficientes e o peso de arcar com as despesas em questão pode prejudicar a subsistência e, em caso de impossibilidade de pagamento, resultar em prejuízos ao tratamento da autora. A medida é reversível, eis que, em caso de eventual revogação desta decisão, a ré poderá cobrar as quantias despendidas em desfavor da parte autora. Diante deste quadro, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida promova o custeio integral dos exames realizados durante a internação hospitalar da demandante ANA MARIA DE ALMEIDA no Hospital Alvorada, ainda que realizados em laboratório que não faz parte da rede credenciada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimem-se com urgência. (...)” Em suas razões, alega a parte ré/agravante que o pedido na origem carece de probabilidade de direito, uma vez que a parte demandada não possuí vínculo contratual com a autora. Aduz que o contrato da autora foi firmado com a UNIMED RIO VERDE, pessoa jurídica diversa da demandada no feito de origem. Dessa forma, requer pela revogação da liminar concedida na origem, diante da ilegitimidade passiva existente no feito. Por fim, a parte ré/agravante defende que o prazo para o cumprimento da liminar é exíguo, e que as astreintes arbitradas pelo juízo a quo são excessivas e desproporcionais, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa. Dessa forma, requer que seja concedida efeito suspensivo sobre o recurso interposto; no mérito, requer a revogação da liminar concedida na origem; bem como com o afastamento ou a minoração das astreintes arbitradas. Preparo recolhido (ID no 59965922). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Ademais, é firme o entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça “em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). No caso, observa-se que a parte ré/apelada alega que não possui vínculo contratual com a autora, tendo em vista que o contrato de plano de saúde firmado pela recorrida teve como operadora contratada a UNIMED RIO VERDE, pessoa jurídica diversa da agravante. No entanto, afere-se, do entendimento acima exposto, a existência de responsabilidade solidária entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED. Dessa forma, muito embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. Ademais, a conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. Nesse contexto, afasta-se a ilegitimidade passiva alegada, e, por consequência, a probabilidade do direito do direito do agravante. Nesse sentido: (...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo "responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas" (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). (...) (Acórdão 1825440, 07235683220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Há responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...) (Acórdão 1842038, 07049884820238070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do CDC e Súmula 608 do STJ, bem como da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes. 2.2. Ainda que o contrato tenha sido subscrito apenas pela UNIMED-RIO, a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devido à sua responsabilidade solidária, devendo suportar com a obrigação imposta na origem. (...) (Acórdão 1835045, 07322463320238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, com relação à alegada excessividade das astreintes fixadas pelo juízo a quo, melhor sorte não assiste ao recorrente. A irresignação da parte ré/agravante reside no valor arbitrado pelo juízo a quo para aplicação em caso de descumprimento da liminar concedida em 1a instância, qual seja multa de R$1.000,00 (mil) por dia de atraso, limitado ao teto de 20.000,00 (vinte mil reais). Entretanto, ao menos em uma análise incipiente, sorte não assiste ao agravado, uma vez que o valor arbitrado se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com as necessidades do beneficiário. Além disso, o prazo concedido pelo juízo a quo se mostra adequada para o cumprimento da medida liminar, que consiste apenas em autorizar a realização do tratamento solicitado, providência que não demanda complexidade fática ou técnica. Por fim, deve-se ponderar que o reestabelecimento do plano de saúde tem direta relação com a proteção de bens jurídicos indisponíveis dos agravados; e que imposição da multa pode ser afastada simplesmente pelo mero cumprimento da decisão judicial pela ré/agravante, o que afasta o perigo de dano da decisão. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. MAJORAÇÃO DA ASTREINTE. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. 3. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada e, posteriormente, majorada, apesar de mantida a limitação da astreinte estabelecida anteriormente, mostram-se proporcionais e razoáveis. A imposição da multa seria facilmente evitada mediante o mero cumprimento da decisão judicial pela instituição financeira, objetivo da imposição da medida coercitiva. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1684107, 07355732320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória aplicada à demandada, ora recorrente. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 2.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A revisão do valor da multa não deve ser admitida, no caso, pois a recorrente é sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial. 3.1. A multa em concreto foi fixada em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada a valor máximo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323517, 07401302420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2024 13:20:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora